Tribunal: TJMT
Processo: 1000838-36.2024.8.11.0087
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000838-36.2024.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[N. C. B. - CPF: 120.489.971-12 (APELANTE), IVAN COSER - CPF: 879.564.709-00 (ADVOGADO), OVANDIR BATISTA JUNIOR - CPF: 009.566.881-01 (APELADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), OVANDIR BATISTA JUNIOR - CPF: 009.566.881-01 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES) FIXADA EM TUTELA DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO COMPROVADO. EXECUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada contra operadora de plano de saúde, em razão de descumprimento de decisão liminar que determinava o imediato custeio de tratamento multidisciplinar prescrito a beneficiário menor. Após o trânsito em julgado da condenação por danos morais e início do cumprimento de sentença, a execução foi extinta sob o fundamento de inexistência de multa cominatória exigível. O apelante insurgiu-se contra a decisão, pleiteando o prosseguimento da execução das astreintes fixadas anteriormente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é exigível a multa cominatória fixada em decisão liminar confirmada na sentença; e (
ii
) determinar se o descumprimento parcial e reiterado da tutela de urgência impõe o prosseguimento da liquidação e execução das astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa cominatória fixada em tutela de urgência é exigível após sua confirmação pela sentença de mérito, independentemente de menção expressa, conforme entendimento consolidado no Tema 743 do STJ.

4. A efetiva inércia ou cumprimento parcial da obrigação fixada judicialmente caracteriza o descumprimento da ordem, fazendo incidir as astreintes desde a primeira intimação, conforme registrado nos autos.

5. A jurisprudência admite a execução das astreintes ainda que não reiteradas na sentença, bastando que tenham sido fixadas e
descumpridas, desde que a tutela tenha sido confirmada e não haja recurso com efeito suspensivo.

6. A limitação expressa da multa ao décuplo da mensalidade contratada garante moderação e proporcionalidade na sanção, vedando o enriquecimento sem causa e assegurando a efetividade da prestação jurisdicional.

7. A sentença que extinguiu a execução ignora os elementos processuais que demonstram a incidência da multa, devendo ser reformada para permitir a apuração do quantum exato em fase de liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A multa cominatória fixada em tutela de urgência é exigível após a confirmação pela sentença de mérito, ainda que esta não a mencione expressamente. 2. O descumprimento parcial ou tardio da obrigação imposta judicialmente impõe a incidência das astreintes nos termos fixados. 3. A limitação prévia do valor máximo da multa assegura proporcionalidade e legitima sua execução. 4. A extinção da execução fundada na ausência de exigibilidade das astreintes deve ser reformada quando comprovado o descumprimento da ordem judicial”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 537, § 1o, I; 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.200.856/RS (Tema 743), rel. Min. Sidnei Beneti, Corte Especial,
DJe
17/09/2014; STJ,
AgInt
no REsp 1.795.527/RJ, rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
28/06/2019; TJ/SP, Apelação 0012108-08.2024.8.26.0071, rel. Des. James Siano,
DJe
26/05/2025; TJ/DF, Ag. Inst. 0721010-87.2023.8.07.0000, rel. Des. Sandra
Reves
,
DJe
10/08/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

N.C.B
., representado por seu genitor
Ovandir
Batista Júnior
,

contra sentença

proferida
pel
o
MM.
Ju
iz
de Direito
Guilherme Carlos
Kotovicz
da Vara
Única de Guarantã do Norte
/MT
,
nos autos
da
ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos e tutela antecipada
, proposta em face de
UNIMED NORTE DE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em virtude de negativa de cobertura contratual para tratamento terapêutico multidisciplinar urgente.

Após o trânsito em julgado da decisão que confirmou a obrigação de fazer e condenou ao pagamento de indenização por danos morais, deu-se início ao cumprimento de sentença.

A
UNIMED NORTE DE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
procedeu ao pagamento do valor referente à indenização por danos morais. Entretanto, sobreveio decisão que extinguiu o cumprimento de sentença, sob o fundamento de que não houve aplicação de multa (astreintes) ao longo do processo.

Inconformado, o autor interpõe recurso de apelação, buscando a reforma da decisão de extinção quanto à execução das astreintes, ao argumento de que houve descumprimento da tutela antecipada por parte da ré, estando a multa devidamente fixada e exigível.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, de forma circunstanciada, que a decisão que extinguiu a execução incorreu em grave equívoco, ao desconsiderar que a multa cominatória (astreinte) fora não apenas fixada e majorada no curso do processo, como também efetivamente incidente diante do comportamento omissivo e reiterado da
a
pelada no cumprimento das determinações liminares.

D
efende que os fatos demonstram não apenas o descumprimento sucessivo da tutela de urgência, mas, sobretudo, a ocorrência das condições fáticas que tornam exequível a multa fixada, destacando que, embora a sentença não tenha feito menção expressa às astreintes, estas decorrem automaticamente do inadimplemento da decisão judicial
.

Alega, ainda, que a sentença de origem confirmou integralmente a tutela de urgência concedida no início da demanda, tornando-a definitiva, o que, à luz
do Tema 743 do STJ, torna plenamente exequível a multa, mesmo em caráter definitivo, prescindindo de qualquer nova declaração de condenação nos autos.

Sustenta, por fim, que, diante do limite imposto pelo juízo
,
o décuplo da mensalidade contratada
,
e das oscilações nos valores pagos ao plano de saúde, a definição do
quantum
exato a ser executado depende de prévia liquidação, seja por simples cálculo ou por procedimento próprio, conforme a complexidade do caso.

Defende que tal apuração não pode ser obstada por decisão que extingue prematuramente a execução, sob argumento de inexistência de valor exequível, razão pela qual requereu o retorno dos autos à origem para processamento da liquidação e prosseguimento da cobrança.

Foram apresentadas contrarrazões
(Id. 205762085)
, nas quais a
a
pelada nega ter descumprido a liminar, defendendo o cumprimento tempestivo mediante emissão de cartas de garantia e alegando que eventuais dificuldades logísticas de agendamento não configuram resistência à ordem judicial. Alega, ainda, que não houve dolo ou culpa, afirmando ter agido com boa-fé.

Requer o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer d
a Doutora
Naume
Denise Nunes Rocha
Muller,
opina
pelo provimento do recurso (Id.

3
29018369
).

O recurso é tempestivo e
o preparo foi recolhido no prazo legal
(I
d
.
325892897
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Porque presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
N. C. B
., representado por seu genitor
Ovandir
Batista Júnior, contra sentença proferida em
ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de indenização por danos morais
, ajuizada em face de
UNIMED NORTE DE MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

O apelante é beneficiário de plano de saúde administrado pela operadora ora apelada, tendo ajuizado a presente demanda em virtude da demora e insuficiência no cumprimento da tutela de urgência que determinava o imediato fornecimento de tratamento multidisciplinar essencial à sua saúde, composto por sessões de fisioterapia motora, fonoaudiologia e terapia ocupacional, prescritas por profissional habilitado.

A decisão liminar, proferida em 10/04/2024 (Id.
247428172)
, determinou o imediato custeio do tratamento prescrito, sob pena de multa diária de R$ 500,00
(quinhentos reais)
, limitada ao décuplo da mensalidade. Intimada em 12/04/2024, a operadora não teria cumprido integralmente a ordem no prazo de 24 horas, persistindo o descumprimento por mais de 27
(vinte e sete)
dias, segundo o
apelante
.

Diante da inércia, a multa foi majorada para R$ 1.000,00
(mil reais)
por dia em 1
5
/05/2024
(Id. 247428654)
. Ainda assim, conforme informado, o cumprimento continuou parcial ou ineficaz, o que ensejou nova manifestação do autor em 04/06/2024
(Id. 247428662)
, com documentos demonstrando a inadequação do atendimento nas clínicas indicadas.

O juízo, então, reafirmou a obrigatoriedade da cobertura, inclusive em rede particular, mantendo a multa fixada
(Id. 247428665)
. A terceira intimação da operadora ocorreu em 15/06/2024, tendo o cumprimento integral da ordem se verificado somente em 17/06/2024
(Id. 247428670)
.

O processo seguiu seu curso sendo proferida sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), custas e honorários advocatícios (Id. 247428681). Em sede de apelação, o recurso
da
UNIMED
foi parcialmente provido somente para reduzir o valor da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), transitando em julgado na data de 21/3/2025 (Id. 276184356).

Iniciado o cumprimento d
e
sentença, a apelada realizou o pagamento do valor da condenação por danos morais (Id. 325238857), s
obrev
indo
o ato sentencial que
julgou extinto o cumprimento de sentença pelo pagamento, consignando não ter havido aplicação da multa ao longo do feito.

T
ranscrevo
a sentença objurgada
, no
que
pertine
:

“
[...]

Vistos
etc.

Diante da comprovação de pagamento, expeça-se alvará de levantamento do montante depositado, a fim de que seja transferido para a conta bancária informada nos autos.

Não tendo a parte indicado conta, intime-se a mesma para que informe ao Juízo seus dados bancários para levantamento dos valores.

Com a juntada, expeça-se o respectivo alvará.

Ademais, quanto ao pedido de execução das astreintes, verifica-se que não houve aplicação de multa ao longo do feito, razão pela qual não há valores a serem pagos pela executada neste sentido.

Desta forma, haja vista o adimplemento da obrigação, EXTINGO a execução pelo pagamento, na forma do art. 924, II, do CPC.

Sem custas ou honorários advocatícios pendentes.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
[...]” (Id. 325238862).

Pois bem.

A controvérsia devolvida à instância
ad quem
cinge-se à aferição da exigibilidade das astreintes fixadas na decisão liminar proferida nos autos da ação originária, à luz do alegado descumprimento reiterado por parte da operadora de plano de saúde, ora apelada, diante de ordem judicial que determinava, com urgência, a disponibilização de terapias multidisciplinares ao infante NICOLAS CAMPOS BATISTA.

De início, registre-se que a jurisprudência dominante desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a multa cominatória (astreinte) fixada em decisão antecipatória de tutela não exige homologação expressa na sentença de mérito para fins de exigibilidade, bastando a confirmação da própria tutela que a originou. Tal é a exegese do Tema 743 do STJ e reiteradas decisões deste sodalício.

“
A multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo
”
.
(STJ, Corte Especial, REsp 1200856/RS tema repetitivo no 743, relator Ministro Sidnei Beneti,
Dje
17/9/2014).

O entendimento permanece hígido:

“[...]
O entendimento firmado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.200.856/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, no sentido de que
‘
a multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo
’
(STJ, REsp 1.200.856/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL,
DJe
de 17/09/2014). No mesmo sentido: STJ,
AgInt
no REsp 1.795.527/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 28/06/2019;
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
513.829/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 03/02/2015;

AgRg
no REsp 1.365.017/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 15/04/2013.

IV. A decisão ora agravada concluiu que o acórdão impugnado, ao exigir o trânsito em julgado para a execução das astreintes, está em confronto com a jurisprudência desta Corte, que exige apenas sua confirmação por sentença de mérito e a inexistência de recurso recebido com efeito suspensivo. Nesse contexto, deu provimento ao recurso da parte ora agravada, a fim de reconhecer a possibilidade da execução provisória das astreintes, nos termos do entendimento jurisprudencial indicado.

V. Agravo interno improvido
.
[...]” (STJ, Segunda Turma,
AgInt
no
AgInt
no REsp 1736492/AM, relatora Ministra Assusete Magalhães,
Dje

15/3/2023
).

A despeito das alegações defensivas trazidas pela apelada
UNIMED
no sentido de que teria cumprido a decisão desde o primeiro momento, constata-se, da análise cronológica dos atos processuais e das manifestações das partes, que o cumprimento do comando judicial não se deu de forma tempestiva, integral nem efetiva, nos moldes delineados na liminar e conforme prescrição médica.

A liminar foi deferida em 10/04/2024 (Id. 247428172), sendo a parte ré regularmente intimada em 12/04/2024 (id. 152400520). Contudo, em 14/05/2024, o autor, ora apelante, informou que havia conseguido realizar apenas 2 (duas) sessões de fonoaudiologia e uma de fisioterapia, relatando, ainda, que a clínica credenciada não oferecia a modalidade prescrita de fisioterapia (Id. 247428652). Diante disso, o juízo agravou a multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, limitada ao décuplo da mensalidade (id. 247428654), o que só se justifica diante de efetivo e constatado descumprimento da obrigação fixada judicialmente.

De fato, a persistência das falhas na execução da obrigação judicialmente imposta encontra-se documentada: a operadora anexou cartas de garantia (id. 247428658) e guias de atendimento (id. 247428659), mas as provas juntadas pelo autor revelam que, mesmo após mais de 30
(trinta)
dias da primeira intimação e mais de 19
(dezenove)
dias após a majoração da multa, o tratamento não se desenvolvia de acordo com o laudo médico, tampouco com a urgência determinada judicialmente.

Em nova decisão datada de 07/06/2024 (id. 2747428665), o juízo
a quo
reforçou a ordem para cumprimento integral, com a advertência da incidência da multa de R$ 1.000,00
(mil reais)
por dia em caso de inércia, sinalizando que, até então, o comando judicial não fora cumprido de maneira satisfatória.

Somente em 17/06/2024, segundo petição da própria apelada (id. 247728669), foi informado que o tratamento do menor se dava com regularidade, com agenda fixa semanal, circunstância que reforça a alegação do autor de que a obrigação somente foi efetivamente cumprida após a terceira intimação judicial.

A
apelada
alega que agiu com boa-fé, apresentando cartas de autorização e tentando agendar os atendimentos, e que eventuais entraves decorreram de questões operacionais, como a disponibilidade de horários e estrutura das clínicas
credenciadas. Todavia, tais alegações não elidem a responsabilidade da operadora, cuja obrigação era de resultado: disponibilizar o tratamento prescrito no prazo de 24
(vinte e quatro)
horas, conforme determinado na tutela de urgência.

A jurisprudência d
o
Superior Tribunal de Justiça e do
s Tribunais Pátrios
reafirma que a exigibilidade da multa prescinde de qualquer novo pronunciamento judicial expresso, uma vez que sua eficácia nasce com a inércia injustificada do obrigado.

“[...]
1
. A Corte Especial, em âmbito de recurso repetitivo - REsp n. 1.200 .856/RS, Relator Ministro Sidnei Beneti -, entendeu que a "multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC [1973], devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo". 2. Não houve modificação desse entendimento com o advento do novo Código de Processo Civil. 3. Com efeito, a eficácia e a exigibilidade da multa não se confundem,
sendo imediata a produção de efeitos das astreintes, devidas desde a fixação pelo juízo, porém com a exigibilidade postergada para após o trânsito em julgado da sentença de mérito que confirmar a medida
. 4. Ademais, o novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015) não dispensou a confirmação da multa (obrigação condicional) pelo provimento final (art. 515, I). 5. Assim, no caso, é inviável o cumprimento provisório das astreintes, pois estas não foram ainda confirmadas pela sentença final de mérito. 6. Embargos de divergência conhecidos e não providos
”
.

(STJ
, Corte Especial,
E
AREsp
1883876
/
RS,
r
elator
a Ministra Nancy Andrighi
,
D
j
e
07/08/2024)
.

“
Razões de Decidir
:

As astreintes foram fixadas para garantir a efetividade da determinação judicial, e o atraso de mais de sete meses no cumprimento da obrigação demonstra desídia da executada. O cumprimento tardio não afasta a incidência das astreintes, pois isso desvirtuaria sua finalidade de compelir ao cumprimento da obrigação
. IV. Dispositivo e Tese. Tese de julgamento: 1. Astreintes devem incidir em caso de cumprimento tardio da obrigação. 2. A finalidade das astreintes é garantir a efetividade da determinação judicial. 3. Decreto extintivo afastado para permitir o prosseguimento da execução das astreintes. Recurso provido
”
.

(TJ
/
SP
,
5a Câmara de Direito Privado
, apelação
0012108
-
08
.
2024
.
8
.
26
.
0071
, r
elator
Desembargador
James Siano,
D
je

26/05/2025)
.

“
[...]
1.
Se há comprovação do descumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência e fixou multa, impõe-se a obrigação de
pagamento das referidas astreintes, exigíveis no cumprimento de sentença
. 2. As astreintes constituem, por si só, sanção pelo descumprimento da obrigação.
[...]
4. O art. 537, § 1o, I, do CPC estabelece que o juiz poderá modificar o valor ou a periodicidade da multa ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. Assim, não se verifica que o valor fixado, R$1 .000,00 (um mil reais) por dia, limitada a R$30.000,00 (trinta mil reais), seja exorbitante, mas suficiente e compatível com a obrigação determinada, nos termos do caput do art. 537 do CPC. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido
”
.
(
TJ
/
DF
, 2a Turma Cível, agravo de instrumento
0721010
-
87
.
2023
.
8
.
07
.
0000
, r
elator
a Desembargadora Sandra
Reves
,
Dje

10/08/2023)
.

Nessa intelecção, a
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer fundamentado, opin
ou
pelo provimento do recurso
(Id. 329018369)
, reconhecendo que
“
o recurso merece provimento
para que o valor da multa seja adequadamente liquidado
, devendo os autos serem remetidos à instância singular
”
.

Cumpre ressaltar que, embora a multa cominatória tenha sido majorada para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento da tutela de urgência, o juízo de origem estabeleceu, desde a sua fixação, limitação expressa ao décuplo da mensalidade contratada, o que revela preocupação com a moderação e proporcionalidade da sanção imposta.

Tal baliza objetiva se mostra razoável e compatível com os parâmetros jurisprudenciais sobre astreintes, especialmente diante da resistência parcial e prolongada da parte ré no cumprimento de obrigação de fazer relacionada à saúde de menor impúbere. A limitação imposta impede enriquecimento sem causa e assegura o equilíbrio entre o poder coercitivo da medida e a vedação ao excesso.

Portanto, a sentença que extinguiu o feito sob o fundamento de ausência de fixação ou incidência de multa ignora os elementos fáticos e processuais que demonstram, de forma inequívoca, o descumprimento parcial e tardio da ordem judicial, devendo ser desconstituída para permitir a liquidação e cobrança das astreintes já fixadas e incidentes.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por NIKOLAS CAMPOS BATISTA, para reformar a sentença de extinção do cumprimento de sentença, determinando o retorno dos autos à instância de origem
para fins de liquidação da multa cominatória (astreintes) fixada no curso do processo, respeitados os limites legais e os parâmetros estabelecidos pelo juízo de origem.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025